Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO - CPF: 702.895.771-36 (REPRESENTANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. BENEFICIÁRIO DO FIES. PROCESSO QE DISCUTE ILEGALIDADE COMETIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a Recorrente ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO, sustenta que a Recorrida está a proceder com cobranças de valores acima do que regularmente pactuado.

2. Na origem, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial, em que sustenta que o pleito da Recorrente tem a finalidade de declarar inexistente débitos pagos pelo FIES, motivo que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

3. Não há que se falar em competência da Justiça Federal, isso porque, a discussão envolta na ação diz respeito a diferença de valores cobrados a maior pela instituição de ensino dos alunos assistidos pelo programa de financiamento estudantil, o FIES.

4. Nesse sentido, a celeuma, portanto, não envolve repasse de verba da União para a instituição de ensino ou taxas e encargos, mas a suposta ilegalidade cometida pela própria instituição.

5. Desta forma, entendo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar o presente feito, tendo em vista que o objetivo da presente demanda não atinge os repasses realizados pela União, tampouco, encargos devidos ao Governo Federal.

6. Sentença anulada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a Recorrente ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO, sustenta que a Recorrida está a proceder com cobranças de valores acima do que regularmente pactuado.

O Juízo de Origem indeferiu a petição inicial, afirmando pela incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

A Recorrente ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO, em suas razões recursais, requer o provimento do Recurso Inominado para que o feito seja processado e julgado perante os Juizados Especiais da Justiça Estadual.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que razão assiste a Recorrente, tendo em vista que os pedidos e causa de pedir não tem a finalidade de alcançar a declaração de inexistência/inexigibilidade de débito oriundo do contrato realizado com o FIES, mas sim valores cobrados supostamente cobrados a maior pela instituição de ensino dos alunos assistidos pelo programa de financiamento estudantil, o FIES.

A discussão, portanto, não envolve repasse de verba da União para a instituição de ensino ou taxas e encargos.

Sobre a questão, importa mencionar os precedentes recentes do Tribunal de Justiça:

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE ILETIGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – DESCONTO PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPETÊNCIA ESTADUAL – PRECEDENTE – PRESTÍGIO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – PEDIDO PROCEDENTE.

Diante dos inúmeros precedentes no sentido de que é da competência da Justiça Estadual a matéria afeta à falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição estadual de ensino superior, notadamente quando não se discute os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, mas sim os supostos descontos não aplicados à parte autora por ser beneficiária do FIES, a procedência do pedido é medida que se impõe.

(N.U 1016473-66.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Dessa forma, a extinção prematura pelo Juízo de Origem restou equivocada.

Por tais considerações, vejo com necessária declarar a nulidade da sentença para determinar a remessa do feito a origem para que seja processado e julgado perante os Juizados Especiais da Justiça Estadual.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa a origem para seguimento do processo.

Ainda, mantenho a decisão proferida ao ID n. 38445493.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021